Tribunal: TJPA
Processo: 0859765-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859765-42.2018.8.14.0301

APELANTE: TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0859765-42.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: TRATOMAQ TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOSLTDA – EPP

ADVOGADA: DANIELY MOREIRA PIMENTEL

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

ADVOGADO: CLAUDIO BRUNO CHAGAS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IMPORTAÇÃO (FINIMP). CLÁUSULA DE INDEXAÇÃO CAMBIAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SIMULAÇÃO OU ILICITUDE. VALIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por TRATOMAQ TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA – EPP contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c pedido de exibição de documentos, revisão contratual e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento na validade de contrato de financiamento à importação com recursos externos (FINIMP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato formalizado como financiamento à importação configura, na realidade, mútuo bancário simulado, em afronta ao art. 6º da Lei nº 8.880/94; e (ii) apurar se a ausência de documentos fiscais e a variação cambial comprometeriam a legalidade do contrato, ensejando sua nulidade e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre as partes apresenta cláusulas típicas de financiamento à importação com recursos externos, como taxa de juros reduzida vinculada à LIBOR, previsão de risco cambial a cargo da financiada e carta de crédito standby emitida por unidade do banco no exterior, o que confirma a natureza internacional da operação.

4.

A jurisprudência do STJ admite a validade de contratos bancários celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento seja convertido em moeda nacional e haja comprovação da captação externa dos recursos, conforme se verifica no presente caso.

5.

A ausência de nota fiscal em nome do banco ou a falta de especificação de bens importados não constitui, por si, prova de simulação, sendo insuficiente para desconstituir a presunção de legalidade do contrato bancário regularmente celebrado.

6.

Não há nos autos provas concretas de fraude, desvio de finalidade ou vício de consentimento que comprometam a validade do negócio jurídico, não se configurando hipótese de nulidade nos termos dos arts. 166 e 318 do Código Civil.

7.

A cobrança dos valores contratados e eventual inscrição em cadastros restritivos decorrem do exercício regular de direito, não configurando ato ilícito indenizável por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É válido o contrato de financiamento à importação com cláusula de variação cambial quando demonstrada a captação de recursos externos e pactuado o pagamento em moeda nacional.

2.

A ausência de nota fiscal em nome do banco ou de especificação de bens importados não configura, por si só, simulação ou nulidade do contrato.

3.

Presume-se a legalidade do contrato bancário regularmente celebrado, sendo necessária prova robusta para desconstituí-lo.

4.

A cobrança da dívida e a negativação do nome do devedor configuram exercício regular de direito e não geram, por si, dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.880/94, art. 6º; Código Civil, arts. 166 e 318; CPC, art. 487, I; Lei nº 4.131/62; Resolução BACEN nº 3.844/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1711772/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 30.08.2021, DJe 03.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 1950499/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 21.02.2022, DJe 09.03.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
TRATOMAQ TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA – EPP
, em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação protocolada em face de sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c pedido de exibição de documentos, revisão contratual e indenização por danos morais
, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado.

A decisão recorrida foi publicada com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IMPORTAÇÃO COM RECURSOS EXTERNOS. ALEGADA SIMULAÇÃO DE MÚTUO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por TRATOMAQ TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA – EPP contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Exibição de Documentos, Revisão Contratual e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., reconhecendo a validade do contrato de financiamento à importação com recursos em moeda estrangeira (FINIMP) e afastando as alegações de simulação e ilicitude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato formalmente qualificado como financiamento à importação constitui, na realidade, mútuo bancário simulado, sujeito às vedações do art. 6º da Lei nº 8.880/94; e (ii) estabelecer se há nulidade do negócio jurídico por ausência de prova da captação de recursos externos e da entrega de bens, o que comprometeria a legalidade da cláusula de indexação cambial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade de contratos bancários com cláusula de pagamento atrelada à variação cambial depende da efetiva captação de recursos no exterior e do enquadramento da operação em modalidades autorizadas, como o financiamento à importação – FINIMP, conforme permite a Resolução nº 3.844/2010 do BACEN e a Lei nº 4.131/62.

4.

O contrato firmado entre as partes em 15/02/2011 contém cláusula expressa quanto ao repasse de recursos externos e à assunção do risco cambial pela financiada, além de prever taxa de juros reduzida vinculada à LIBOR, características que confirmam a natureza internacional da operação.

5.

A ausência de descrição dos bens ou de nota fiscal em nome do banco não é suficiente, por si só, para configurar simulação ou ilicitude do contrato, especialmente diante da existência de carta de crédito standby emitida por unidade no exterior (BB Tóquio) e da documentação bancária apresentada.

6.

Prevalece a presunção de legalidade do contrato regularmente celebrado, na ausência de provas concretas de simulação, fraude ou desvio de finalidade, estando a sentença em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a validade de contratos em moeda estrangeira com pagamento convertido em moeda nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válido o contrato de financiamento à importação com recursos externos quando demonstrada a captação estrangeira e convertidos os pagamentos em moeda nacional.

2.

A ausência de descrição dos bens ou de nota fiscal em nome do banco não configura, por si, simulação ou ilicitude do contrato.

3.

Presume-se a legalidade do contrato bancário regularmente celebrado, salvo prova concreta de fraude, simulação ou desvio de finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.880/94, art. 6º; Código Civil, arts. 166 e 318; CPC, art. 487, I; Lei nº 4.131/62; Resolução BACEN nº 3.844/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1711772/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.08.2021, DJe 03.09.2021.

A parte agravante, sustenta a nulidade do contrato celebrado com o Banco do Brasil S.A., sob o argumento de que este, embora formalmente apresentado como contrato de financiamento à importação em moeda estrangeira, configuraria, na realidade, um contrato simulado de mútuo bancário, prática vedada pelo art. 6º da Lei nº 8.880/94.

A empresa alega que o contrato, firmado em 2011 e indexado ao dólar, não preenche os requisitos legais para sua dolarização, por não se tratar de arrendamento mercantil tampouco haver prova de captação de recursos no exterior, conforme exigido pela legislação aplicável e pela Resolução nº 2309/96 do BACEN.

Destaca, ainda, que os bens adquiridos não foram registrados em nome do banco, tampouco houve previsão contratual de cessão, devolução ou aquisição ao final do prazo, descaracterizando a natureza de leasing.

Ademais, afirma que o Banco agiu com má-fé ao simular a operação para contornar a proibição legal, gerando superonerosidade à empresa devido à variação cambial, e requer a revisão do saldo devedor com base na conversão do valor originalmente contratado para reais, além de indenização por danos morais em razão das cobranças abusivas e da inscrição indevida em cadastros restritivos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão monocrática e da sentença de primeiro grau, com o reconhecimento da nulidade do contrato e seus aditivos.

O Banco do Brasil, em contraminuta ao agravo interno, sustenta a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação e ratificou integralmente a sentença de primeiro grau.

Alega que o contrato celebrado em fevereiro de 2011 constitui legítimo financiamento à importação com recursos oriundos do exterior, operação expressamente admitida pelo art. 6º da Lei nº 8.880/94, e que o pagamento da dívida foi pactuado em moeda nacional, mediante conversão cambial, não havendo, portanto, qualquer ilicitude ou simulação no negócio jurídico.

Argumenta que a tese da agravante de se tratar de mútuo bancário simulado como arrendamento mercantil é improcedente, pois a qualificação do contrato como financiamento internacional já foi validada pelas instâncias anteriores.

Rebate, ainda, a pretensão de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de ato ilícito, nexo causal ou dano indenizável, sendo a cobrança da dívida e eventual negativação mero exercício regular de direito.

Por fim, requer a manutenção da condenação da agravante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, com sua majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação interposto por Tratomaq - Tecnologia em Equipamentos Ltda - EPP, tendo concluído pela inexistência de nulidade no contrato impugnado, ao reconhecer a validade da operação como financiamento à importação (FINIMP), com repasse de recursos externos, conforme documentação juntada aos autos.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela manutenção da sentença de improcedência, assentando que “prevalece a presunção de legalidade do contrato bancário regularmente celebrado, diante da inexistência de provas concretas de fraude, simulação ou desvio de finalidade”, bem como que a cláusula de variação cambial é válida em operações com recursos estrangeiros, desde que os pagamentos sejam convertidos em moeda nacional.

No ponto, entendo pertinente transcrever parte nuclear do ato recorrido:

“O ponto central da controvérsia é decidir se o contrato celebrado entre as partes – formalmente qualificado como financiamento à importação com recursos externos – configura, na realidade, mútuo bancário simulado e, por isso, nulo por infringência ao art. 6º da Lei nº 8.880/94. Em outras palavras, trata-se de verificar se houve simulação na qualificação jurídica do contrato com a finalidade de permitir a indexação cambial, vedada em contratos de mútuo bancário ordinário.

O ordenamento jurídico brasileiro, especialmente o art. 6º da Lei nº 8.880/94, estabelece a nulidade de cláusulas de reajuste vinculadas à variação cambial, exceto em hipóteses específicas, como nos contratos de arrendamento mercantil com captação de recursos no exterior. No entanto, também é consolidado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que
são válidos os contratos celebrados em moeda estrangeira
,
desde que o pagamento seja efetivado em moeda nacional
, e que
a captação externa de recursos esteja documentalmente caracterizada
, como ocorre nas operações de
financiamento à importação – FINIMP
.

No caso, a documentação acostada aos autos revela a existência de contrato firmado em 15/02/2011 entre a apelante e o Banco do Brasil, contendo expressa previsão de financiamento à importação com repasse de recursos em moeda estrangeira, respaldado por carta de crédito standby emitida pelo BB Tóquio (PJe Id nº 22.234.467 – p. 02/05). Consta, ainda, cláusula contratual com previsão do risco cambial e taxa de juros reduzida de 2,70% ao ano, o que confirma a natureza internacional da operação:

“6. PAGAMENTO DOS JUROS – A FINANCIADA pagará ao BANCO juros de 2,70% a.a. acima da LIBOR de 6 meses válida par a data de desembolso, calculados sobre o saldo devedor e exigíveis semestralmente a partir da data do desembolso”.

A tese de simulação sustentada pela parte autora não encontra suporte probatório nos autos. Não basta a ausência de descrição dos bens arrendados ou a ausência de nota fiscal em nome do banco para afastar, por si, a validade do contrato de financiamento à importação, modalidade disciplinada pela Resolução nº 3.844/2010 do BACEN (Dispõe sobre o capital estrangeiro no País e seu registro no Banco Central do Brasil, e dá outras providências)

e pela Lei nº 4.131/62 (Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências).

Confrontando os argumentos das partes, entendo que
prevalece a presunção de legalidade do contrato bancário regularmente celebrado
, diante da inexistência de provas concretas de fraude, simulação ou desvio de finalidade. Ademais, como salientado na sentença, a jurisprudência nacional reconhece a legalidade de tais contratos, quando lastreados em captação externa e com pagamento convertido em moeda nacional – como no presente caso:

“9. RISCO DE CÂMBIO – O risco de câmbio fica inteiramente a cargo da FINANCIADA devendo a mesma, em consequência, fazer o pagamento de cada prestação, seja a principal, seja de encargos, em moeda estrangeira – assim definido o dólar americano sobre a praça de Tóquio / Japão – consistindo isso na entrega ao BANCO pela FINANCIADA do respectivo contravalor em moeda nacional, obtido pela aplicação da taxa cambial de venda praticada pelo BANCO, para o Mercado de Câmbio, na data de vencimento de casa obrigação”.

Conclui-se, assim, que a operação realizada entre as partes não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas nos arts. 166 e 318 do Código Civil, tampouco viola o art. 6º da Lei nº 8.880/94, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

A sentença está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. MOEDA ESTRANGEIRA . CONVERSÃO NO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do pagamento em moeda nacional encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1711772 MG 2020/0135869-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2021 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem”.

O ponto central da controvérsia é decidir se o contrato celebrado entre as partes, formalmente qualificado como
financiamento à importação com recursos externos
, configura, na realidade, um
mútuo bancário simulado
, vedado pelo art. 6º da Lei nº 8.880/94, e, por conseguinte, nulo por ilicitude de forma e objeto.

No caso, a decisão monocrática impugnada concluiu pela
validade da operação contratual
, com base em documentação que demonstra a existência de cláusulas típicas de financiamento externo (FINIMP), como taxa de juros atrelada à LIBOR, previsão expressa de risco cambial a cargo da financiada, e carta de crédito standby emitida pelo BB Tóquio. Tais elementos confirmam a
captação internacional de recursos
e afastam a tese de simulação negocial.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido a
validade de contratos celebrados em moeda estrangeira
, desde que o pagamento se dê em moeda nacional e haja comprovação de que os recursos têm origem externa, como se verifica no presente caso. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO NO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE . SÚMULA 83/STJ. TÍTULO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. SÚMULA 7/STJ .AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração . 2. São legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento seja efetuado mediante a conversão em moeda nacional. Precedentes. 3 . Na hipótese, o eg. Tribunal de origem afirmou preenchidos os requisitos exigidos para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao título executivo. A modificação de tal entendimento exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos. 4 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1950499 DF 2021/0239779-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2022).

Ressalte-se que a ausência de nota fiscal em nome do banco ou de especificação de bens não é, por si, suficiente para desqualificar o contrato como financiamento à importação, sobretudo diante da documentação bancária que respalda a natureza da operação. A presunção de legalidade do contrato bancário regularmente celebrado
não foi infirmada por provas concretas
de fraude ou desvio de finalidade.

De igual modo,
não há ato ilícito
que justifique a pretensão indenizatória por danos morais. A relação contratual foi conduzida nos limites legais, e a cobrança da dívida contratada configura exercício regular de direito.

Neste contexto, deve ser negado provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou
totalmente improcedente o pedido do autor, reconhecendo a validade do contrato de financiamento à importação com recursos em moeda estrangeira, inexistindo simulação ou ilicitude, e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática que desproveu a apelação cível
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 16/10/2025